Tribunal: STF
Processo: ARE 1563487
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão de tribunal de justiça que manteve sentença de improcedência de pedido de indenização por direitos minerários.



    2. O recurso foi inadmitido por exigir a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário com agravo preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à ausência de necessidade de reexame de fatos e provas e de interpretação de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O acórdão recorrido concluiu pela validade da anulação administrativa da Portaria de Lavra nº 280/2009 e pela inexistência de direitos minerários a serem indenizados, fundamentando-se na omissão de fatos relevantes pela Mineradora Tibagiana quando da apresentação de seu Plano de Aproveitamento Econômico ao DNPM, o que acarretou o desrespeito a dispositivos do Código de Mineração.



    5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e verificar as alegações da parte agravante, seria indispensável a reanálise da legislação infraconstitucional, especificamente o Código de Mineração (arts. 38, VI e VII, 39, 40 e 66), o que é vedado em sede de recurso extraordinário, bem como do acervo fático-probatório dos autos, conforme Súmula 279 do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental não provido.